Tribunal: TJSP
Processo: 0024239-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024239-73.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente SULIVAN COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada por SULIVAN COUTINHO, em
favor próprio, qualificado nos autos, determinando seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0024239-73.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42941
HABEAS CORPUS No 0024239-73.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: SULIVAN COUTINHO
ORIGEM: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA)
SULIVAN COUTINHO, através de manuscrito, impetra
habeas corpus, com pedido de liminar, em seu próprio favor, amparado no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que estaria sofrendo constrangimento
ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente que, nos autos de Execução
Criminal no 7001925-38.2011.8.26.0482, mantém-no preso, mesmo fazendo
parte do grupo de risco diante da pandemia do Covid-19, por que passa o
país.
Sustenta que se encontra cumprindo pena na Penitenciária de
Irapuru, sendo “... portador de bronquite crônica, em uso de Salbutanol e
'bombinha respiratória' ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
para que lhe seja concedida a prisão domiciliar (fls. 01/07).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0024239-73.2020.8.26.0000
&
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 17), com apresentação de documentos (fls. 18/22).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento da ordem e, se conhecida, pela sua denegação (fls. 24/26).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Se no presente caso, pretende o Impetrante/Paciente seja-lhe
concedida a prisão domiciliar, claro está que o presente writ não é a via
adequada para solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do recurso
de Agravo em Execução, previsto na Lei de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0024239-73.2020.8.26.0000
&
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0024239-73.2020.8.26.0000
&
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível, justificando, no entanto, a determinação de encaminhamento de
cópias da inicial e acórdão ao serviço de Assistência Judiciária do presídio
onde recolhido o Impetrante/Paciente, para que eventualmente pleiteie em seu
favor o que entender de direito.
Vale consignar, ademais, que o Paciente, ao que consta, foi
condenado a cumprir pena de 26 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, em
regime fechado, com término previsto aos 18.08.2029 (fls. 22).
E, como se constata dos autos, o pedido aqui aduzido não foi
submetido à apreciação em Primeira Instância, com isso, a análise, por esta
via, de eventual direito do Impetrante/Paciente, implica em supressão de
instância, o que não somente pode, como deve, ser evitado.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada por SULIVAN COUTINHO, em favor próprio,
qualificado nos autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)